Tribunal: TJBA
Processo: 0781962-69.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0781962-69.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ENI MOREIRA DE MACEDO LIMA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante da cobrança de crédito inferior a R$10.000,00 (-). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1. São duas questões em discussão: 2.1. saber se é aplicável o Tema 1184 do STF às execuções fiscais ajuizadas antes de seu julgamento; e 2.2. saber se a ausência de adoção de medidas extrajudiciais autoriza a extinção da execução fiscal de pequeno valor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O Tema 1184 do STF possui eficácia vinculante e aplicação imediata a todos os processos em trâmite. 3.2. A execução fiscal de crédito inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem demonstração da adoção prévia de medidas extrajudiciais, deve ser extinta por ausência de interesse de agir, conforme regulamentação da Resolução CNJ nº 547/2024. 3.3. O conceito de “baixo valor” para fins de extinção da execução fiscal foi fixado em R$ 10.000,00 (-) pelo STF e ratificado pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, independentemente do valor que o ente federado tenha estabelecido por ato normativo interno. 3.4. A ausência de prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança pelo Município, como tentativa de conciliação ou protesto do título, configura falta de interesse de agir, ensejando a extinção do feito, nos termos do Tema 1.184 do STF. 3.5. O Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023 não prevalece sobre o precedente vinculante do STF, nem sobre a regulamentação nacional do CNJ. 3.6. Não se verifica nulidade da decisão agravada por ausência de contraditório, pois o precedente do STF é de observância obrigatória e prescinde de nova oitiva das partes. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº 0781962-69.2012.8.05.0001, em que figuram como parte agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e parte agravada ENI MOREIRA DE MACEDO LIMA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente